Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Indefiro o pedido de ID 70300825. De acordo com o artigo 77, inciso V, do CPC, é responsabilidade das partes manterem seus endereços atualizados. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o atual endereço da parte agravada ou requerer o que entender de direito, sob pena de não ser conhecido o recurso interposto, independente de nova intimação. Brasília/DF, 31 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator